Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. CDC. APLICABILIDADE.
1. A legitimidade do Banco do Brasil S. A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural.
2. Além disso, é escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC.
3. Por fim, a incidência do CDC ao presente caso está correta, uma vez que sua aplicabilidade foi estabelecida na ação de conhecimento. Ademais, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
4. Agravo de instrumento não provido.